Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS.
1. Sendo os fatos analisados neste processo claramente distintos dos relacionados a outro envolvendo o mesmo réu, inexiste litispendência. Preliminar rejeitada.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo juízo singular, mais favorável ao réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.